Tribunal: TRF3
Processo: 5018430-94.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementação do depósito inicial, mediante pagamento de correção monetária e juros compensatórios de 12% a.a., por entender que a demolição não autorizada equivale à imissão na posse.

2. Sustenta a agravante, em síntese, que, no caso em comento, não houve formalmente a imissão provisória na posse, de modo que não há que se falar em incidência de juros compensatórios. Alega, ainda, que, de acordo com o §1o do artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41, só pode ser compensada a perda comprovadamente sofrida, o que não ocorreu, posto que o imóvel estaria abandonado, sem utilização.

3. No tocante aos juros compensatórios, dispõe o artigo 15-A, caput, do Decreto-Lei no 3.365/41: "No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos".

4. Da simples leitura do referido dispositivo, extrai-se que os juros compensatórios somente serão devidos no caso de haver diferença entre o preço da oferta e o valor da indenização, fixado na r. sentença.

5. Desta feita, entendendo o D. Juízo a quo que a expropriante, ao demolir sem autorização as edificações dos imóveis expropriandos, imitiu-se previamente na posse do imóvel, nada obsta a fixação de juros compensatórios desde a data da demolição. Porém, tal fixação deve ser feita no momento do sentenciamento da demanda, e não para fins de depósito prévio.

6. Sendo assim, numa análise perfunctória, vislumbra-se a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, posto que demonstrado o risco de dano grave e de difícil reparação à agravante.

7. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018430-94.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TIAGO VEGETTI MATHIELO - SP217800-A

AGRAVADO: ROSA MARIA GUT, CHRISTINA MARIA GUT, JOSE LEO GUT, MARIA DA CANDELARIA ARVANI GUT, MARIA MAGDALENA GUT BAZERGI, JEAN ISKANDAR BAZERGI, NICOLAU ARNOUD GUT, APARECIDA MARIA FERRAZINI, GASPAR INACIO GUT, MARIA LUCIMAR CAMPREGHER, EMILIO GUT JUNIOR, TAKEDA MINORI, ARLINDO PUCINELLI, NANAKO TAKAHASHI PUCINELLI, CESAR LUIZ PUCINELLI, DENISE MARIA FALASQUI, CELSO ANTONIO PUCINELLI, SILVIA IEDA PUCINELLI PAFFARO, LEILA RENATA SERAPILHA, ESPÓLIO DE EMÍLIO GUT - CPF 234.958.968-48

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018430-94.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TIAGO VEGETTI MATHIELO - SP217800-A

AGRAVADO: ROSA MARIA GUT, CHRISTINA MARIA GUT, JOSE LEO GUT, MARIA DA CANDELARIA ARVANI GUT, MARIA MAGDALENA GUT BAZERGI, JEAN ISKANDAR BAZERGI, NICOLAU ARNOUD GUT, APARECIDA MARIA FERRAZINI, GASPAR INACIO GUT, MARIA LUCIMAR CAMPREGHER, EMILIO GUT JUNIOR, TAKEDA MINORI, ARLINDO PUCINELLI, NANAKO TAKAHASHI PUCINELLI, CESAR LUIZ PUCINELLI, DENISE MARIA FALASQUI, CELSO ANTONIO PUCINELLI, SILVIA IEDA PUCINELLI PAFFARO, LEILA RENATA SERAPILHA, ESPÓLIO DE EMÍLIO GUT - CPF 234.958.968-48

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO contra a

Inteiro teor:
391/779)

5018430-94.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INFRAERO. FIXAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS SOBRE O VALOR DO DEPÓSITO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 15-A DO DECRETO-LEI 3.365/41. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO contra a decisão interlocutória do D. Juízo a quo que, nos autos de desapropriação por utilidade pública, ante a notícia de que a expropriante, sem autorização, procedeu à demolição de edificações dos imóveis expropriandos, condicionou à imissão prévia na posse à complementação do depósito inicial, mediante pagamento de correção monetária e juros compensatórios de 12% a.a., por entender que a demolição não autorizada equivale à imissão na posse.

2. Sustenta a agravante, em síntese, que, no caso em comento, não houve formalmente a imissão provisória na posse, de modo que não há que se falar em incidência de juros compensatórios. Alega, ainda, que, de acordo com o §1o do artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41, só pode ser compensada a perda comprovadamente sofrida, o que não ocorreu, posto que o imóvel estaria abandonado, sem utilização.

3. No tocante aos juros compensatórios, dispõe o artigo 15-A, caput, do Decreto-Lei no 3.365/41: "No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos".

4. Da simples leitura do referido dispositivo, extrai-se que os juros compensatórios somente serão devidos no caso de haver diferença entre o preço da oferta e o valor da indenização, fixado na r. sentença.

5. Desta feita, entendendo o D. Juízo a quo que a expropriante, ao demolir sem autorização as edificações dos imóveis expropriandos, imitiu-se previamente na posse do imóvel, nada obsta a fixação de juros compensatórios desde a data da demolição. Porém, tal fixação deve ser feita no momento do sentenciamento da demanda, e não para fins de depósito prévio.

6. Sendo assim, numa análise perfunctória, vislumbra-se a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, posto que demonstrado o risco de dano grave e de difícil reparação à agravante.

7. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018430-94.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TIAGO VEGETTI MATHIELO - SP217800-A

AGRAVADO: ROSA MARIA GUT, CHRISTINA MARIA GUT, JOSE LEO GUT, MARIA DA CANDELARIA ARVANI GUT, MARIA MAGDALENA GUT BAZERGI, JEAN ISKANDAR BAZERGI, NICOLAU ARNOUD GUT, APARECIDA MARIA FERRAZINI, GASPAR INACIO GUT, MARIA LUCIMAR CAMPREGHER, EMILIO GUT JUNIOR, TAKEDA MINORI, ARLINDO PUCINELLI, NANAKO TAKAHASHI PUCINELLI, CESAR LUIZ PUCINELLI, DENISE MARIA FALASQUI, CELSO ANTONIO PUCINELLI, SILVIA IEDA PUCINELLI PAFFARO, LEILA RENATA SERAPILHA, ESPÓLIO DE EMÍLIO GUT - CPF 234.958.968-48

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018430-94.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TIAGO VEGETTI MATHIELO - SP217800-A

AGRAVADO: ROSA MARIA GUT, CHRISTINA MARIA GUT, JOSE LEO GUT, MARIA DA CANDELARIA ARVANI GUT, MARIA MAGDALENA GUT BAZERGI, JEAN ISKANDAR BAZERGI, NICOLAU ARNOUD GUT, APARECIDA MARIA FERRAZINI, GASPAR INACIO GUT, MARIA LUCIMAR CAMPREGHER, EMILIO GUT JUNIOR, TAKEDA MINORI, ARLINDO PUCINELLI, NANAKO TAKAHASHI PUCINELLI, CESAR LUIZ PUCINELLI, DENISE MARIA FALASQUI, CELSO ANTONIO PUCINELLI, SILVIA IEDA PUCINELLI PAFFARO, LEILA RENATA SERAPILHA, ESPÓLIO DE EMÍLIO GUT - CPF 234.958.968-48

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO contra a decisão interlocutória do D. Juízo a quo que, nos autos de desapropriação por utilidade pública, ante a notícia de que a expropriante, sem autorização, procedeu à demolição de edificações dos imóveis expropriandos, condicionou à imissão prévia na posse à complementação do depósito inicial, mediante pagamento de correção monetária e juros compensatórios de 12% a.a., por entender que a demolição não autorizada equivale à imissão na posse.

Sustenta a agravante, em síntese, que, no caso em comento, não houve formalmente a imissão provisória na posse, de modo que não há que se falar em incidência de juros compensatórios. Alega, ainda, que, de acordo com o §1o do artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41, só pode ser compensada a perda comprovadamente sofrida, o que não ocorreu, posto que o imóvel estaria abandonado, sem utilização.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão.

Neste Tribunal, foi deferido o efeito suspensivo (ID 92518588).

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito (ID 73313897 e 97965402).

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018430-94.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TIAGO VEGETTI MATHIELO - SP217800-A

AGRAVADO: ROSA MARIA GUT, CHRISTINA MARIA GUT, JOSE LEO GUT, MARIA DA CANDELARIA ARVANI GUT, MARIA MAGDALENA GUT BAZERGI, JEAN ISKANDAR BAZERGI, NICOLAU ARNOUD GUT, APARECIDA MARIA FERRAZINI, GASPAR INACIO GUT, MARIA LUCIMAR CAMPREGHER, EMILIO GUT JUNIOR, TAKEDA MINORI, ARLINDO PUCINELLI, NANAKO TAKAHASHI PUCINELLI, CESAR LUIZ PUCINELLI, DENISE MARIA FALASQUI, CELSO ANTONIO PUCINELLI, SILVIA IEDA PUCINELLI PAFFARO, LEILA RENATA SERAPILHA, ESPÓLIO DE EMÍLIO GUT - CPF 234.958.968-48

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA - SP195239-A, GLAUCO RODRIGUES DOS SANTOS - SP250434-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão:

"No tocante aos juros compensatórios, dispõe o artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41:

"Art. 15A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.

§ 1o Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.

§ 2o Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença.

§ 4o Nas ações referidas no § 3o, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação."

Da simples leitura do referido dispositivo, extrai-se que os juros compensatórios somente serão devidos no caso de haver diferença entre o preço da oferta e o valor da indenização, fixado na r. sentença.

Desta feita, entendendo o D. Juízo a quo que a expropriante, ao demolir sem autorização as edificações dos imóveis expropriandos, imitiu-se previamente na posse do imóvel, nada obsta a fixação de juros compensatórios desde a data da demolição. Porém, tal fixação deve ser feita no momento do sentenciamento da demanda, e não para fins de depósito prévio.

Sendo assim, numa análise perfunctória, vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, posto que demonstrado o risco de dano grave e de difícil reparação à agravante.

Com tais considerações, defiro o pleito de efeito suspensivo.”

Assim sendo, em nova análise, esta Relatora confirma o acerto da r. decisão monocrática, que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isto, dou provimento ao agravo de instrumento da INFRAERO, para afastar a incidência de juros compensatórios sobre o valor do depósito inicial.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INFRAERO. FIXAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS SOBRE O VALOR DO DEPÓSITO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 15-A DO DECRETO-LEI 3.365/41. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO contra a decisão interlocutória do D. Juízo a quo que, nos autos de desapropriação por utilidade pública, ante a notícia de que a expropriante, sem autorização, procedeu à demolição de edificações dos imóveis expropriandos, condicionou à imissão prévia na posse à complementação do depósito inicial, mediante pagamento de correção monetária e juros compensatórios de 12% a.a., por entender que a demolição não autorizada equivale à imissão na posse.

2. Sustenta a agravante, em síntese, que, no caso em comento, não houve formalmente a imissão provisória na posse, de modo que não há que se falar em incidência de juros compensatórios. Alega, ainda, que, de acordo com o §1o do artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41, só pode ser compensada a perda comprovadamente sofrida, o que não ocorreu, posto que o imóvel estaria abandonado, sem utilização.

3. No tocante aos juros compensatórios, dispõe o artigo 15-A, caput, do Decreto-Lei no 3.365/41: "No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos".

4. Da simples leitura do referido dispositivo, extrai-se que os juros compensatórios somente serão devidos no caso de haver diferença entre o preço da oferta e o valor da indenização, fixado na r. sentença.

5. Desta feita, entendendo o D. Juízo a quo que a expropriante, ao demolir sem autorização as edificações dos imóveis expropriandos, imitiu-se previamente na posse do imóvel, nada obsta a fixação de juros compensatórios desde a data da demolição. Porém, tal fixação deve ser feita no momento do sentenciamento da demanda, e não para fins de depósito prévio.

6. Sendo assim, numa análise perfunctória, vislumbra-se a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, posto que demonstrado o risco de dano grave e de difícil reparação à agravante.

7. Agravo de instrumento a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento da INFRAERO, para afastar a incidência de juros compensatórios sobre o valor do depósito inicial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.